Tribunal: TJPA
Processo: 0801921-41.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801921-41.2021.8.14.0104

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ADRIELLY DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CIVIL PLENA. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por ADRIELLY DA SILVA OLIVEIRA, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 26/08/2018, com correção monetária a partir da data do acidente e juros a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a invalidez da autora compromete sua capacidade civil e, por conseguinte, a validade dos atos processuais por ela praticados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidez laboral decorrente de acidente, ainda que envolva comprometimento físico e neurológico, não implica automaticamente incapacidade civil para os atos da vida civil, nos termos da Lei nº 13.146/2015 e do Código Civil.

4. A incapacidade absoluta somente se reconhece judicialmente, mediante ação de interdição, acompanhada de perícia específica, inexistente no caso dos autos.

5. O laudo pericial não teve por objetivo avaliar a capacidade civil da autora, e não há qualquer elemento que comprove sua incapacidade para exprimir sua vontade ou prática de atos processuais.

6. A celebração de casamento posterior ao acidente (2020) reforça a presunção de capacidade civil da autora, nos termos legais.

7. A jurisprudência pátria reafirma que lesão neurológica não gera, por si só, presunção de incapacidade civil, sendo necessária comprovação inequívoca.

8. Não se verifica nulidade nos atos processuais nem vício de vontade na outorga de poderes ao advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A invalidez física ou neurológica decorrente de acidente não implica, por si só, incapacidade civil, sendo necessária comprovação judicial específica mediante ação de interdição; 2. A ausência de interdição judicial e a regular constituição de advogado conferem validade aos atos processuais praticados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 3º e 4º, III; CPC, arts. 85, §11, e 487, I; Lei nº 6.194/74, art. 3º, III (com redação da Lei nº 11.482/07); Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 257 e nº 580; TJMG, ApCiv 1.0439.08.093314-6/001, Rel. Desa. Mariângela Meyer, j. 15.07.2014; TJSP, ApCiv 1000617-64.2018.8.26.0081, Rel. Pedro Baccarat, j. 05.03.2021; TJMG, ApCiv 1.0000.22.223266-2/001, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 26.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801921-41.2021.8.14.0104

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO: ADRIELLY DA SILVA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada por ADRIELLY DA SILVA OLIVEIRA, na qual se pleiteia o pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 26/08/2018.

A sentença (id. 24484457) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização por invalidez permanente, com juros e correção monetária conforme jurisprudência do STJ. Rejeitou-se a preliminar de prescrição e afastou-se a alegação de inadimplência do prêmio do seguro como excludente da indenização. Transcrevo excerto:

“...

Passo a análise do mérito.

O DAMS, sigla usada no Seguro DPVAT que se refere à cobertura de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares funciona da seguinte forma: quem pagou do próprio bolso por serviços médicos em consequência de um acidente de trânsito, como atendimento de emergência, uma cirurgia, exames, consultas, tem direito ao reembolso de até R$ 2.700. Essas despesas devem ser comprovadas mediante apresentação de notas fiscais/recibos originais, os quais não restaram comprovados no referido caso, já que não houve juntada de nenhum comprovante de compra ou orçamento de gastos.

Neste sentido vale transcrever os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS) - DESPESA COMPROVADA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), prevista no artigo 3º, III, da nº Lei 6.194/74, com a redação dala pela Lei nº 11.482/07, está condicionado à comprovação dos gastos realizados para o tratamento das lesões causadas pelo acidente automobilístico. (TJ-MG - AC: 10000181317405001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 20/03/2019)

Ademais, a seguradora argumentou a inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do prêmio.

No entanto, a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado.

Assim, ainda que inadimplente a autora faz jus ao recebimento da indenização.

No que tange ao valor, todas as lesões sofridas merecerem a reparação prevista na legislação, posto que a Seguradora não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a pretensão autoral, lastreada em laudos médicos conclusivos a respeito dos danos ocorridos. A jurisprudência converge pelo pagamento do seguro em caso de lesões múltiplas, limitando-se ao valor legal de R$ 13.500,00, como ocorre no presente caso.

Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais em parte, no que para tanto, CONDENO a parte Requerida ao pagamento em benefício da parte Autora, de R$ 13.500,00 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), título de indenização do Seguro DPVAT, com juros contados da citação em 30 de agosto de 2023 (STJ, Tema/Repetitivo nº 197) e com correção monetária a partir do acidente em 26/08/2018 (STJ, Tema/Repetitivo nº 898).”

A parte apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (id. 24484460) insurge-se contra a validade dos atos processuais praticados pela autora, sustentando ausência de capacidade processual, em virtude da constatação pericial de invalidez total da parte autora. Requer a anulação de todos os atos processuais e a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas ao id. 24484464.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da validade dos atos processuais praticados pela autora, sob o argumento de ausência de capacidade civil para o processo.

Inicialmente, quanto à alegada incapacidade civil da autora, observa-se que o laudo pericial atesta a ocorrência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, com comprometimento físico e neurológico.

No entanto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre o ajuizamento de ação de interdição ou declaração judicial de incapacidade da parte autora, tampouco menção, no laudo, de que se trata de incapacidade absoluta nos termos do art. 3º do Código Civil.

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, somente os menores de 16 anos de idade são absolutamente incapazes. Às demais pessoas naturais, incluindo as que apresentam déficit cognitivo, está reservada, quando muito, a incapacidade relativa, que também pode ser mitigada em diversos graus, sendo possível o reconhecimento da capacidade para alguns atos da vida civil.

O fato de a autora apresentar invalidez laboral ou limitações funcionais não implica, por si só, incapacidade civil. Nos termos do art. 4º, III, do mesmo diploma legal, apenas são relativamente incapazes os que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Para os maiores de 16 anos – caso da autora-, portanto, a regra é a plena capacidade civil, devendo a incapacidade relativa ser cabalmente comprovada, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Faz-se necessário pontuar a existência de diferença entre "invalidez civil" e "incapacidade civil". No caso a incapacidade civil advêm de doença mental, que impossibilita a pessoa de reger os atos da vida civil.

A incapacidade civil só poderá ser determinada por ação judicial de interdição, após perícia psiquiátrica, onde, em sendo constatada, os direitos civis do interditando passarão a ser exercidos através de curador devidamente nomeado judicialmente.

Já a invalidez civil, decorre da incapacidade laborativa, que é a impossibilidade exercer uma função remunerada e ocorre em consequência de doença ou acidente.

Não há nos autos notícia de interdição da parte Autora e o laudo pericial não se destinou a investigar sua capacidade de entendimento.

Em resumo, a mera afirmação do expert acerca da lesão neurológica da parte autora não retira de plano a sua capacidade para a prática dos atos da vida civil, o que exige providências próprias para tanto, como a realização de perícia médica específica em procedimento próprio (interdição), o que, no caso em comento, não aconteceu.

Constata-se ainda que a autora contraiu núpcias no ano de 2020 (id. 24484429 - Pág. 2), ou seja, posteriormente ao acidente em questão, o que atesta, salvo prova em contrária, que estaria em pleno gozo de sua capacidade civil.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRELIMINAR NULIDADE - LAUDO IML - LESÃO NEUROLÓGICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DA PARTE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - HONORÁRIOS - PERICIAIS - ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - "A incapacidade é o reconhecimento da inexistência, numa pessoa, daqueles requisitos que a lei acha indispensáveis para que ela exerça os seus direitos". - No caso específico dos autos, constata-se que o Laudo confeccionado pelo IML que a parte autora encontra-se acometida de lesão neurológica em 100%. - Todavia, em que pese entendimento contrário, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte encontra-se incapaz para os atos da vida civil.
(...)
- Preliminar de nulidade da sentença por incapacidade da parte autora e ausência de intervenção do MP rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG. Apelação Cível 1.0439.08.093314-6/001. Relatora: Desa. Mariângela Meyer. 10ª Câmara Cível. Julgamento em 15/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014)".

DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Prova pericial que estima o grau de invalidez decorrente da perda intensa da funcionalidade do sistema nervoso central estimada em 75% do capital segurado. Cerceamento de defesa inocorrente . Inexistência de vício na representação processual. Incapacidade civil não demonstrada. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância . Súmula nº 257 do STJ. O fato de o Autor ser proprietário de um dos veículos envolvidos no acidente não altera este quadro. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10006176420188260081 SP 1000617-64 .2018.8.26.0081, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 05/03/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INCAPACIDADE CIVIL DO AUTOR - NÃO CONSTATAÇÃO - INTERVENÇÃO DESNECESSÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO - FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 580 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - REDIRECIONAMENTO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Sem comprovação de incapacidade absoluta da parte, afigura-se desnecessária a intervenção do Ministério Público.
2. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora por meio de prova pericial, em razão de acidente de trânsito, faz jus à indenização securitária.
3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (STJ, súmula 257).
4. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso (STJ, súmula 580).
5. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se ter como base o "valor da condenação", utilizando-se o "valor da causa" nos casos em que não for possível mensurar o patamar da condenação, em razão dos critérios estabelecidos no art.85, §2º do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.223266-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2024, publicação da súmula em 30/01/2024)

Assim, a autora subscreveu regularmente a procuração para constituição de advogado, e não há qualquer indício de vício de vontade ou fraude nesse ato. A regularidade formal dos poderes conferidos ao patrono foi devidamente aferida no curso da demanda, pelo que a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025